Tribunal: STF
Processo: RHC 114586
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia da denúncia.



    PROCESSO – DESMEMBRAMENTO – DEFINIÇÃO. Cumpre ao Juízo avaliar a conveniência e oportunidade do desmembramento do processo – artigo 80 Código de Processo Penal.



    SUSPEIÇÃO – ARTICULAÇÃO – OPORTUNIDADE. Sob pena de preclusão, a suspeição há de ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar no processo.